Tribunal: TJDFT
Processo: 0752324-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752324-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA DOS SANTOS BEIJO AGRAVADO: TATIANE DOS SANTOS BEIJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROZANA DOS SANTOS BEIJO contra decisão de ID 212624808 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Eraldo de Jesus Beijo e Paulo Victor dos Santos Beijo, que determinou o depósito, em juízo, de aluguéis decorrentes de bem do falecido. Afirma, em suma, a responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis não é da meeira; que a obrigação é exclusiva dos herdeiros; que o depósito deve corresponder exclusivamente à metade dos valores recebidos; que não foi intimada da decisão; que se encontra em situação de superendividamento; que o atraso do pagamento decorreu de conduta da inventariante. Requer, liminarmente, a suspensão de depósito integral do aluguel recebido, limitando-se ao depósito do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 109371357 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A primeira questão se refere aos limites de cognição da questão submetida ao segundo grau de jurisdição. Discute-se, exclusivamente, a determinação de depósito dos aluguéis referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024, sem alcançar os efeitos da decisão de ID 205392539 (autos de origem), que se referiu a meses anteriores. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de imputar à meeira o ônus de depositar em juízo a integralidade dos valores recebidos por força de contrato de aluguel firmado em bem imóvel do espólio, para pagamento de dívidas referentes ao Imposto de Transmissão Causa Mortis. O artigo 10 da Lei Distrital 3804/2006, que regula o Transmissão Causa Mortis e Doação de Quais Bens ou Direitos no Distrito Federal, disciplina que o contribuinte do imposto é o herdeiro, o legatário, o fiduciário ou o fideicomissário, no caso de transmissão causa mortis. Assim, o tributo não alcança a transmissão de bens e direitos decorrentes de vínculo matrimonial da parte agravante com o falecido, porquanto a parte não figura como herdeira. Com base nessa premissa, a imputação de depósito em juízo para “auxiliar o pagamento dos débitos relativos ao presente inventário” (ID 205392539 dos autos de origem) não encontra respaldo legal. Deve, assim, ser assegurado à meeira o equivalente a metade dos aluguéis. A eventual irregularidade anterior, consistente no recebimento integral de frutos de bem imóvel de titularidade do espólio, não tem aptidão para transferir à meeira o encargo de pagamento integral de dívida tributária. O potencial enriquecimento ilícito da parte agravante, consistente na apropriação de valores dos herdeiros, deve analisado em ação autônoma. Na própria decisão de ID 205392539 (autos de origem), consignou-se que “eventuais pretensões outras, tais como sobrepartilha de bens/valores sonegados ou prestação de contas sobre a administração de herança, devem ser veiculados em ação autônoma pelos herdeiros”, reforçando a impossibilidade de atribuir à meeira o pagamento integral de dívida tributária. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, uma vez que, com o depósito judicial da integralidade dos valores e o pagamento da dívida tributária, a quantia ingressará na esfera de disponibilidade da entidade tributante. Estão, portanto, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para determinar que o depósito judicial a ser realizado se limite a 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos a título de aluguel. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora